Tribunal: STF
Processo: RE 238801
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário: reajuste conforme a
variação do salário mínimo.
Não contraria o art. 58 ADCT o acórdão que, embora
determine o reajuste do benefício previdenciário com base na
variação do salário mínimo antes do sétimo mês de vigência da
Constituição, fundamenta-se, com pertinência ou não, em súmula de
jurisprudência do extinto TFR baseada no direito pré-constitucional.